Tribunal: TJMT
Processo: 1024197-79.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024197-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANACLETA DE SOUSA CRISOSTOMO - CPF: 325.807.381-34 (RECORRENTE), BRUNO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 046.174.041-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1024197-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1024197-79.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Anacleta de Sousa Crisostomo

2 Recorrente:

Anacleta de Sousa Crisostomo

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
S
ENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PREJUDICADOS.

Deve ser reconhecida de ofício a ilegitimidade ativa s
e o autor não comprovou que é usuário dos serviços de fornecimento de energia prestados pela empresa, devendo ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1024197-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1024197-79.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Anacleta de Sousa Crisostomo

2 Recorrente:

Anacleta de Sousa Crisostomo

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
de reparação por danos morais e materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(
Id. 241239181
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que a recorrente realizasse o pagamento de indenização moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por suspensão de fornecimento de energia entre os dias 06/09/2023 e 19/09/2023.

Recurso Cível Inominado (Id. 241239183) da fornecedora
:
defende a reforma da sentença para que preliminarmente seja reconhecida a necessidade de perícia no caso em análise, conexão de causas com consumidores que alegam os mesmos fatos e como pedido alternativo para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado (Id. 241239183) da consumidora
:
pretende a majoração da quantia fixada a título de indenização moral, em valor não inferior a R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contrarrazões (Id. 241239193) da fornecedora:
pela manutenção da sentença.

Contrarrazões
(Id. 2410814688) da consumidora:
pretende o desprovimento do recurso da parte fornecedora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1024197-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1024197-79.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Anacleta de Sousa Crisostomo

2 Recorrente:

Anacleta de Sousa Crisostomo

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
Anacleta de Sousa Crisostomo
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, em razão de ter ficado sem fornecimento de energia elétrica em seu imóvel entre os dias 06/09/2023 e 19/09/2023.

Da narrativa dos fatos a autora seria residente na comunidade de varginha, onde estaria instalada a unidade consumidora de energia.

Contudo, não foi apresentada fatura de energia do mês em referido, para comprovar a relação consumerista à época dos fatos, bem como, não foi apresentada comprovação de relação ou solicitação de reestabelecimento de energia, para comprovar as alegações consumeristas.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia. Assim, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade, conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil.

Ademais as questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento.

Outrossim, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, sendo ela parte legítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO ONDE RESIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SER CONSUMIDORA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO RECLAMADO, DE MATRÍCULA EM SEU NOME OU DE SER CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se a autora não comprovou que é usuária dos serviços de água e esgoto prestados pelo Reclamado, como o serviço de água trata-se de obrigação pessoal, deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes”. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões acolhida.

Recurso prejudicado.

(N.U 1025609-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMNTO DE DEFESA AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

-
Relator

(N.U 1000804-22.2023.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Diante disso, a reclamante deveria
incumbir-se de provar ser parte legítima da ação, o que não o fez.

A autora não comprovou a sua legitimidade ativa,
portanto conforme regra estampada no artigo 485, VI do CPC deve ser extinta a demanda sem resolução de mérito
.

Por estas razões, conheço dos recursos e de ofício reconheço a ilegitimidade ativa da parte consumidora, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicados os recursos interpostos

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024